Tribunal: TJES
Processo: 5000996-55.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-55.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: CRED MACHINE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000996-55.2023.8.08.0050

RECORRENTE:BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: MARTHA GOMES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DO CONSUMIDOR DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
MARTHA GOMES DE SOUZA
em face
BANCO DAYCOVAL S.A, CRED MACHINE SOLUÇÕES
e
WESLEY MATEUS DE SOUZA BARROS
, na qual narra a parte autora, brevemente, que buscou a requerida visando contratar empréstimo consignado, todavia ao consultar seus extratos de aposentadoria, tomou ciência de contrato de cartão de crédito consignado, incluído em seu benefício sem que tivesse solicitado ou autorizado, razão pela qual postula a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em contestação (ID 9187608), o BANCO DAYCOCAL suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termo (ID 9187654):

Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 27790837 e declarar a nulidade dos negócios jurídicos (contrato de cartão de crédito consignado nº 52.2161614/23 e contrato de cartão de crédito de benefício nº 53-2161657/23) e a inexistência dos débitos deles decorrentes, e determinar o cancelamento definitivo dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora; b) condenar o requerido a restituir à autora todos valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato de cartão de crédito consignado nº 52.2161614/23 e contrato de cartão de crédito de benefício nº 53-2161657/23, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

32. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

33. Fica autorizada a compensação de valores quanto ao crédito liberado pela ré em favor da demandante (R$ 3.580,00).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9187658), reiterando os argumentos da peça de defesa quanto à regularidade do contrato firmado. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da incompetência do Juizado para processamento da causa, dado o grande conteúdo técnico,sendo necessária a realização de perícia.

Regularmente intimada, a autora apresentou contrarrazões ao ID 9187663,ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9187659 e 9187660.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a alegação de incompetência do Juizado. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial e,
in casu
, os documentos carreados são suficientes para o deslinde da demanda.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrida (ID 9187609), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos (ID 9187654):

17. Com relação ao mecanismo de verificação de identidade utilizado, observo que os meios utilizados pela requerida são precários, na medida que tal análise se deu por mera comparação de foto da requerente, dados de geolocalização e digitalização de documentos pessoais. Sabe-se que é comum, não apenas às pessoas em geral, mas também a aposentados e pensionistas, o fornecimento de dados, selfies e documentos para digitalização nas mais diversas entidades, instituições, bancos e até mesmo em cadastros para acesso a de prédios !! Assim, a mera apresentação de cópias de documentos e de fotografia, e de dados de geolocalização que podem ter sido extraídos de contatos e contratos anteriores, é insuficiente para a comprovação da identidade daquele que solicita o crédito atual e aptos legitimar uma contratação.

18. No que diz respeito à disponibilização de informações adequadas sobre o negócio, inclusive sobre a assinatura digital, noto que a ré trouxe autos os contratos de adesão supostamente firmados pela consumidora. Os documentos, em formato digital, não informam de maneira clara que a contratação ocorreria por meio de apresentação de mera fotografia, o que era indispensável em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, habituada a realizar contratações com documentos físicos e assinatura tradicional.

19. Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade da consumidora poderia ter sido comprovada pela requerida por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual a requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pela ré, tratando-se mecanismo simples que está à disposição da requerida.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o sentenciante ao declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos deles decorrentes, e determinar o cancelamento definitivo dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Portanto, diante da anulação do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados da autora, ora recorrida.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro,
uma vez que o Recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrida, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pela sentença.

Quanto à demonstração do
dano moral
, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)